Tribunal: TJPA
Processo: 0030471-63.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
PROCESSO N°: 0030471-63.2015.8.14.0048
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SALINOPOLIS (Vara Única)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: PATRÍCIO DE JESUS OLIVEIRA LIMA E MARCOS RODRIGO BRITO MENDONÇA
ADVOGADO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS - Def. Público
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO A COMPROVAR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS RÉUS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. LIAME SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. PENA-BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE. CONFIGURADA. APLICABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, tendo por base a negativa de autoria levada a efeito pelos réus, considerando que as demais provas constantes do caderno processual, com ênfase para as declarações das vítimas comprovam tanto a autoria quanto a materialidade do crime de roubo pelo qual os réus foram acertadamente condenados.
2. De igual modo, restando comprovado o liame subjetivos na conduta dos réus, resta inviabilizado o decore da majorante do concurso de pessoas.
3. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, correta se mostra a aplicação de pena-base acima do mínimo legal estabelecido, tornando, assim, inviável o pedido de aplicação da reprimenda no mínimo legal cominado.
4. Restando, comprovado que ao tempo dos fatos ambos os apelantes eram menores de 21 anos de idade, tornar-se obrigatória o reconhecimento e aplicação da referida atenuante.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ocorrida no período compreendido entre os dias cinco a treze do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

PATRÍCIO DE JESUS OLIVEIRA LIMA E MARCOS RODRIGO BRITO MENDONÇA
, por intermédio do Defensor Público Adonai Oliveira Farias, interpuseram o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal os condenou, de maneira individualizada, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do descrito art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que na madrugada do dia 03/07/2015, por volta das 01h30min, o ofendido Renan dos Santos Maia estava dormindo em sua residência, juntamente com seu padrasto Marcos Ronald de Jesus e seu irmão Gabriel Santos de Araújo, quando todos acordaram com barulhos na porta que estava sendo arrombada por dois indivíduos, depois identificados como os apelantes que foram imediatamente reconhecidos pelas vítimas, por serem vizinhos delas.

Em seguida os ora apelantes exigiram que a vítima Renan dos Santos Maia entregasse seu aparelho celular e, depois, o acusado Patrício de Jesus disse à referida vítima: conta para a tua mãe que somos nós que estávamos roubando - evadindo-se do local logo em seguida, em companhia de Marcos Rodrigo, em posse do aparelho celular da vítima.

A vítima acionou a policiais militares, apontando os apelantes como autores do delito e onde eles moravam. A guarnição se dirigiu até o endereço indicado, encontrado os apelantes no local e ao procederem a revista pessoal e, dentro do bolso apelante Patrício, foi encontrado um `chip¿ da operadora Vivo, o qual foi reconhecido pela vítima como seu e que havia sido retirado do seu aparelho celular roubado. Todavia, o telefone não foi recuperado.

Diante dos fatos, os apelantes foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

A denúncia foi ofertada e recebida e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante condenou os apelantes nas sanções ao norte referidas. Todavia estes não se conformado com a r. decisão condenatória, sob o patrocínio da Defensoria Pública, aviaram o recurso em análise, (fl. 105-verso).

Em suas razões recursais (fls. 127-131), a defesa postula pela absolvição dos apelantes, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do concurso de pessoas, com a aplicação a pena-base no mínimo legal, e o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa em favor do réu Marcos Rodrigo Brito Mendonça.

Em contrarrazões (fls. 133-137), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, consubstanciada na adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

Quanto as postulações feitas nas razões do apelo, entendo que há um pequeno reparo a ser feito na r. sentença, conforme passo a demonstrar.

A materialidade é inconteste, pois demonstra o auto de apresentação, apreensão (fl. 22 do IPL) bem como pelas declarações da vitima e testemunhas em juízo (fls. 89/90).

No que concerne à autoria, de igual modo, resta plenamente comprovada pelas provas constantes do caderno processual, dentre estas o reconhecimento dos réus pela vítima, perante a autoridade policial, logo após serem presos, bem como, pelos depoimentos prestados em juízo, que corroboram as assertivas colhidas na fase indiciária, evidenciando terem sido os apelantes os autores do crime descrito na peça acusatória.

Essa certeza que serviu de base para a prolação da r. sentença é aferida pelas provas orais, colhidas tanto na fase inquisitória como em Juízo, a seguir reproduzidas.

A vítima Renan dos Santos Maia, em seu depoimento da fase judicial, declarou:
(...); Que estava dormindo na casa de sua mãe; (...); Que por volta das 00h00min a casa foi invadida; (...); Que eram sete pessoas no total,
mas somente os acusados que adentraram na residência
; (...); Que
levaram seu aparelho celular
; (...); Que estavam ameaçando sua mãe; (...); Que os acusados disseram: `a parada é com a tua mãe, mas o seguinte, passa o celular¿; (...); Que não mora com a sua mãe, mas com a avó; Que não sabe porque sua mãe tem essa rivalidade com os acusados; (...); Que
reconheceu os acusados na Delegacia
; (...);
Que somente o chip de seu celular foi recuperado e o mesmo estava na posse de PATRÍCIO
; Que tem conhecimento que os acusados são perigosos e que ameaçam; (...). Destaquei.

Tânia Maria Costa dos Santos, na qualidade de informante, relatou:
(...); Que recebeu um telefonema, meia hora antes, no qual a pessoa não se identificou, dizendo que iria entrar na sua casa que iam pegar seus filhos; (...); Que se dirigiu a sua casa e quando foi se aproximando percebeu que a sua casa já tinha sido invadida; (...); Que
MARCOS e PATRÍCIO já teriam invadido sua casa antes; (...); Que possui problemas com os acusados em razão de um terreno; (...); Que foram MARCOS e PATRÍCIO que invadiram sua casa; Que os acusados levaram o celular dos seus filhos;
(...); Que o chip do celular foi encontrado no bolso de PATRÍCIO; (...). Destaquei.

Marcos Ronald Jesus Santos, como informante, rememorou:
(...); Que na noite em que compareceu na casa da mãe da Sr.ª Tânia, a mesma pediu para o declarante fosse a casa da sua filha ficar com seus netos; (...); Que não convive com Tânia; (...); Que os acusados tinham uma rixa uma Tânia mas que não sabe o motivo; (...);
Que os acusados arrombaram a porta; (...); Que apenas dois entraram na casa; (...); Que faziam ameaças; (...); Que os acusados roubaram o celular de RENAN
; (...).Destaquei.

A testemunha Marcio Costa Carvalho, Policial Militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou:
(...); Que participou das diligências que resultaram na prisão dos acusados; Que receberam denúncias via NIOP, informando que uma senhora havia ligado dizendo que sua casa havia sido invadida; (...); Que se dirigiram ao local indicado e encontraram a senhora no caminho e a mesma indicou as pessoas que teriam invadido; (...); Que foram até a casa onde estariam os acusados; (...); Que encontraram os acusados e a senhora reconheceu os mesmos como aqueles que haviam invadido sua residência; Que foi encontrado um CHIP de celular na posse de um dos acusados; (...).

Assim, a negativa de autoria apresentada pelos apelantes não encontra respaldo nas provas angariadas durante a instrução processual, estando certa e firme a imputação da autoria delitiva nos moldes apresentados na denúncia.

Ademais a palavra da vítima, em tema de roubo, é de suma importância, inclusive preponderante para o deslinde do feito. As provas produzidas durante a instrução harmonizam-se com os depoimentos colhidos no curso do inquérito, restando suficientemente comprovada a autoria delitiva imputada aos réus.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos tribunais pátrios:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CPB. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB. Salienta-se a validade do depoimento prestado por policiais, máxime quando corroborados por outros meios de prova nos autos, conforme se verifica na espécie. (...). (ApCrim. nº 00024857320148140015, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª TDP, julgamento 12/04/2018, DJe 13/04/2018).

De igual modo, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
I -. (...). II - O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). (HC 404507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgamento 10/04/2018, QUINTA TURMA, DJe 18/04/2018).

Nesse viés, não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas, pois conforme ao norte referido restou sobejamente comprovada a participação dos apelantes a prática delitiva, diante das declarações seguras da vítima em juízo, corroborada pelo depoimento do policial que efetuou a prisão, não havendo dúvidas acerca da autoria do delito pelo qual foram acertadamente condenados.

Quanto ao pedido de exclusão da majorante do concurso de pessoas, de igual modo, razão não assiste a defesa.

Destarte coforme acima referido, restou plenamente demonstrado o liame subjetivo de cada um dos apelantes em levarem a efeito o crime de roubo, uma vez que juntos invadiram a residência da vítima e a abordaram, apropriando-se de seu aparelho, sendo o chip do referido aparelho encontrado com o apelante
PATRÍCIO DE JESUS OLIVEIRA LIMA.

Desta feita, restando comprovada a participação de ambos os apelantes na consumação do crime, inviável se mostra a exclusão da qualificadora descrita no art. 157, §2º, II, CP. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMNAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERTO PROBATÓRIO. (...). EXCLUSÃO. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO
. (...). Consigna-se suficiente que o lastro probatório colhido nos autos, demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, sendo irrelevante, inclusive, a identificação do corréu, para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP. (...). (APL 05024051220158050001, Rel. Moacyr Pitta Lima Filho, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, DJE 03/05/2016).

No que tange o pedido de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, aqui, mais uma vez, sorte não socorre a defesa.

Com efeito, verifiquei que o magistrado singular, na 1ª fase de dosimetria da pena, observando as premissas do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base, de maneira individualizada, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada réu, ante a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes aos
motivos e as circunstâncias do crime
.

Constata-se, portanto, que a magistrada sentenciante, usando do seu livre convencimento motivado e atendendo os limites previstos em lei aplicou a pena base em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, todavia o magistrado singular incorreu e equívoco, pois deixou de reconhecer a aplicar as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (art. 65, I e III, ¿d¿ do CP) a qual faziam jus os apelantes, de porquanto a época do crime, ambos eram menores de vinte e um anos.

Com efeito, há nos autos documento de identificação pessoal (fl. 43), o qual comprova que o apelante Marcos Rodrigo Brito Mendonça nasceu no dia 09/02/1996. De igual modo, há elementos de informação que atestam que o apelante Patrício de Jesus Oliveira Lima nasceu no dia 30/10/1994 (fls. 38/41/44), portanto no dia em que praticaram o crime descrito na denúncia os apelantes não haviam completado 21 anos de idade, tendo direito, assim, ao reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade.

Em sendo assim, considerando que na primeira fase da dosimetria a pena base fora aplicada para os dois apelantes 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 2ª fase reconheço incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), reduzindo o quantum da pena aplicada em 06 (seis) meses, para ambos apelantes ficando a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Contudo, o magistrado singular reconheceu a incidência a majorante do concurso de pessoas, (II, do §2º, art. 157, CP), o fazendo na fração de 1/3 (um terço), cuja fração mantenho, ficando estabelecida a pena definitiva para ambos os réus em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho igualmente o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez não preenchidos os requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal.

Inaplicável o Sursis, previsto no artigo 77 do Código Penal, em atenção ao quantum da pena aplicada.

Eventual detração a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da LEP.

Diante do acima exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento, toa somente para reconhecendo a atenuante da menoridade para ambos os apelantes aplicar a cada um a pena definitiva ambos os réus em 06 (seis) de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É o meu voto.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM